Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-89.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA DE SOUZA ROSA - CPF: 514.155.001-00 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível proposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Cobrança, no 1002969-89.2017.8.11.0002, proposta pelo ora apelante em desfavor de ANA DE SOUZA ROSA.

Na origem, a parte autora afirmou ser credora do valor de R$ 103.405,89 (cento e três mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), oriundos de fatura de cartão de crédito de titularidade do requerido.

Apresentada contestação, a parte requerida afirmou que reside em na cidade Rondonópolis há 30 anos, e que não reconhece a divida objeto da lide.

Aduziu que muito embora a divida inexista, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Por fim, fez pedido de reconvenção, requerendo a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo inexistir prova da contratação, julgou improcedente a ação de cobrança, bem como julgou procedente a reconvenção:

'DA AÇÃO DE COBRANÇA

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, formulados por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de ANA DE SOUZA ROSA, ambos qualificados nos autos.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

DA RECONVENÇÃO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para a reconvinda BANCO BRADESCO S/A à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015”.

Inconformada, a instituição bancária apresentou Recurso de Apelação, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) existe relação contratual entre as partes; (ii) apresentou tela sistêmica; (ii) aduziu que o contrato foi efetuado de forma eletrônica, mediante utilização de senha, sendo dispensável a assinatura; (iii) Alternativamente, aduziu que inexiste a figura do danos moral; (iv) requereu a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Cobrança, no 1002969-89.2017.8.11.0002, proposta pelo ora apelante em desfavor de ANA DE SOUZA ROSA.

Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vinculo contratual referente à contratação de cartão de crédito.

Por fim, aduziu que diferente do endereço apontando nas faturas, reside na cidade de Rondonópolis há 30 anos.

Pois bem,

Nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada.

Entretanto, a instituição bancaria recorrente não foi capaz de colacionar aos autos, prova da suposta contratação, ou mesmo que a parte recorrente foi residente na Av. Couto Magalhaes, no 994, na cidade Várzea Grande-MT.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerente/apelante, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.'
(Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023